Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711277-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Considerando o poder de diálogo conferido a este Relator, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar: a) as cópias dos livros contábeis dos últimos 3 (três) meses; b) as cópias dos balanços contábeis dos últimos três meses; Faculto o recolhimento das custas recursais, no mesmo prazo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator